Tribunal: TJES
Processo: 5002570-74.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002570-74.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PATRICK LEMOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002570-74.2021.8.08.0021

APELANTE: PATRICK LEMOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PATRICK LEMOS
contra a sentença acostada no ID 2261977, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 2261979), o apelante alega, em síntese, que: (i) a ilegalidade de sua prisão está devidamente comprovada nos autos, mormente em decorrência da concessão de Habeas Corpus junto ao Excelso Supremo Tribunal Federal e posterior absolvição nos autos do processo nº 0081090-77.2010.8.08.0035, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Vila
Velha ES; e (ii) a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Contrarrazões acostadas no ID 2261983, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002570-74.2021.8.08.0021

APELANTE: PATRICK LEMOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PATRICK LEMOS
contra a sentença acostada no ID 2261977, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 2261979), o apelante alega, em síntese, que: (i) a ilegalidade de sua prisão está devidamente comprovada nos autos, mormente em decorrência da concessão de Habeas Corpus junto ao Excelso Supremo Tribunal Federal e posterior absolvição nos autos do processo nº 0081090-77.2010.8.08.0035, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Vila
Velha ES; e (ii) a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Contrarrazões acostadas no ID 2261983, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua peça inaugural, aduz o autor
PATRICK LEMOS
, em apertada síntese, que, no dia 05/03/2010, foi preso pela suposta prática de tripla tentativa de homicídio, duplamente qualificado, nos autos do processo tombado sob o nº 0081090-77.2010.8.08.0035, o qual tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Aduz suposta manutenção ilegal de sua prisão cautelar, pelo fato de ter sido cerceada a sua liberdade desde o dia 05/03/2010 até o dia 12/11/2013, data em que a Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, através de Habeas Corpus nº 111.801, determinou a sua soltura.

Sustenta, assim, ter havido excesso de prazo na formação da culpa, visto que, em 30/06/2021, foi absolvido pelo Tribunal do Júri.

Basicamente diante de tais fatos, em que alega a suposta ilegalidade da prisão cautelar, bem como excesso de prazo na sua manutenção, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após regular processamento do feito, o Eminente Magistrado
a quo
proferiu sentença de improcedência.

Para tanto, sustentou o julgador primevo que, dos elementos que foram carreados aos autos,
“[...] a prisão cautelar do requerente, deflagrada a partir de prisão em flagrante, foi posteriormente convertida em preventiva pelo Poder Judiciário, o que denota ter sido motivada por elementos então existentes, revelando contexto fático-jurídico suficiente ao reconhecimento de sua legalidade, vez que embasada em verossimilhança e periculum legitimador da decretação da prisão preventiva”.

Consignou, ainda, o MM. Juiz
a quo
, que
“a
inicial não traz qualquer argumento ou fundamento que objetive infirmar os fundamentos das decisões judiciais que operaram a prisão preventiva e sua manutenção durante a instrução, de modo que a posterior absolvição do requerente não anula a regularidade da atuação estatal por ocasião da decretação e manutenção da prisão preventiva”.

Por fim, concluiu que
“[...] a circunstância de o requerente ter alcançado sua soltura no bojo de HC, durante a tramitação da ação, em virtude do reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa, fato inerente à complexidade dos fatos criminosos apurados, não guarda subsunção à moldura normativa do inc. LXXV do art. 5º da CF/88, que cuida da hipótese do condenado que permanece preso além do tempo fixado na sentença”.

Foi, então, que, diante de tal pronunciamento jurisdicional, o autor interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Analisando detidamente os autos e, de acordo com a jurisprudência pátria, entendo que
não assiste razão ao apelante
, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. Explico.

É cediço que, em regra, a responsabilidade da administração pública é objetiva. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso da prisão ilegal o Código Civil estabelece que será devida indenização ao ofendido. Vejamos:

Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

[...]

III - a prisão ilegal.

Estabelece o art. 5º LXXV, da Constituição Federal, que
“o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

Conforme os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Estado ainda será obrigado a indenizar o réu ou indiciado que, em virtude de erro do Poder Judiciário, for preso arbitrariamente ou ainda ficar preso além do tempo necessário durante a instrução processual ou policial.

Sobre o tema, cito alguns precedentes:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS.
O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.
Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental,
a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014).
Grifei.

_____________________

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para modificar o entendimento das instâncias ordinárias, com o objetivo de averiguar a ocorrência de danos morais decorrentes de suposta inexistência dos requisitos da prisão temporária, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme o óbice do enunciado sumular 7/STJ.
2. Por outro lado, "A jurisprudência desta Corte entende que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em caso de posterior absolvição" (AgRg no REsp 1.295.573/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 16/4/12).
3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1266451/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 03/10/2012).
Grifei.

É importante mencionar que não cabe a este Julgador avaliar se as razões que ensejaram a prisão do apelante estão corretas ou não, porquanto não se está em esfera recursal de âmbito criminal.

A averiguação nesse caso deve ater-se à legalidade da prisão, e, o que se vislumbra são decisões devidamente fundamentadas e amparadas em dispositivos processuais e penais que, de forma hipotética, permitem o decreto de segregação.

Com efeito, analisando as provas dos autos observo que o processo criminal não foi contaminado por qualquer vício ou ato
contra legem
que pudesse ensejar a obrigação extracontratual do Estado de indenizar o recorrente.

Pelo que se denota, o autor teve a sua prisão preventiva decretada em virtude de ter, juntamente com outras três pessoas, supostamente, invadido a residência de Rayane Monteiro e efetuado reiterados disparos contra as pessoas que lá se encontravam, alvejando gravemente a pessoa de Genésio Antônio Campista Neto, que se encontrava no local montando um armário.

Denota-se, ainda, que, logo em seguida, teria o acusado, ora apelante, constrangido a pessoa de Joaquim Pereira Lacerda mediante graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, a dar-lhe fuga, juntamente com um dos seus comparsas, que havia sido baleado, praticando, assim, as condutas descritas nos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II (duas vezes), art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 70, e art. 146, § 1º, todos do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, tendo a decisão sido devidamente motivada conforme se verifica das provas acostadas aos autos.

As negativas dos pedidos de revogação da prisão, do mesmo modo, foram igualmente fundamentadas, tendo, inclusive, esta Corte de Justiça denegado a segurança no Habeas Corpus impetrado pelo apelante registrado sob o nº 0003592-10.2010.8.08.0000.

Ademais, é a prisão preventiva medida acautelatória da qual pode o juiz se valer para assegurar o cumprimento da prestação jurisdicional e o fato de o apelante ter sido absolvido não induz, por si só, a existência de dano, eis que a legalidade do ato que determinou a prisão não será transmudada. Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - DANO MATERIAL – PRISÃO EM FLAGRANTE - AÇÃO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - INEXISTÊNCIA
. A prisão em flagrante e a ação penal instaurada pelo Ministério Público para apurar a existência ou autoria de um delito se traduzem em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa eventualmente denunciada venha a ser posteriormente absolvida. Precedentes
. (TJES, Classe: Apelação, 35130195429, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 21/02/2017)

É importante ressaltar que, quando os agentes públicos agem respaldados no exercício do poder legal, decretando a prisão de forma fundamentada, não há razão para se determinar a responsabilidade civil do Poder Público.

A verdade é que o direito à honra e liberdade, enquadrados como direitos fundamentais pela Constituição Federal, não são absolutos, podendo sofrer limitações, como no caso em testilha, pela Supremacia do Interesse Público e pelo legítimo interesse do Estado em punir os agentes causadores de ilícitos penais, não sendo motivo de indenização, como dito antes, a simples absolvição posterior.

Na esteira desse entendimento estão os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1)
A prisão em flagrante, devidamente fundamentada e nos limites legais, e posterior absolvição no processo criminal não enseja, por si só, direito à indenização. Precedentes do C. STJ
. 2) A ação penal instaurada pelo Ministério Público para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa denunciada venha a ser absolvida. 3) Malgrado a apelante tenha permanecido segregada cautelarmente por 11 (onze) meses, inexiste dever de indenizar por parte do Estado, cujos agentes atuaram norteados pela excludente do estrito cumprimento do dever legal. Não apenas a Polícia Civil agiu nos limites de seu dever de ofício, mas os Agentes do Poder Judiciário também atuaram de acordo com suas atribuições e competências, havendo processo criminal regular e decisões fundamentadas, sem a ocorrência do alegado ¿erro judiciário¿. 4) Na hipótese, a apelante foi absolvida por insuficiência de provas, não tendo sido comprovado que houve excesso, abuso de autoridade, erro inescusável ou vício que contamine o ato de constrição e de restrição de liberdade que, em tese, poderiam configurar a existência de danos morais. 3) Apelação conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação, 35120139924, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data da Publicação no Diário: 12/06/2015)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL - PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. 1 - A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXV, estabelece que é dever do Estado indenizar tanto o condenado por erro judiciário, como aquele que for preso ilegalmente, tendo como base a idéia de que ninguém deve sofrer sanção sem culpa.
2 - O erro judiciário, que configura dever de indenizar por parte do Estado, na forma do art. 5º, LXXV, da CF, requer a prova de má-fé. No caso de prisão em flagrante, deve-se observar se o Estado agiu no exercício regular do direito, por ser esta medida inerente à persecução penal, observando-se a presença de indícios de autoria e materialidade do delito no momento da prisão em flagrante.
3 - "A prisão cautelar, em flagrante ou preventiva, ou, ainda, qualquer medida de caráter provisório, não enseja a reparação apenas em razão de o indiciado acusado ter sido absolvido. (...)
No dia em que a prisão cautelar ou qualquer outra medida for considerada erro judicial ou judiciário apenas em razão da absolvição do suspeito, indiciado ou acusado, todo o arcabouço e o sistema jurídico-penal estarão abalados e irremediavelmente desacreditados
" (Rui Stocco, in Tratado de Responsabilidade Civil, 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 1037⁄1038). 4 - Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 48120268627, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2014, Data da Publicação no Diário: 29/08/2014). Grifei.

Nesse passo, reputo adequada a solução conferida pelo Julgador
a quo
que julgou improcedente a pretensão autoral por não vislumbrar a ocorrência de ato ilícito indenizável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, passando de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre aquela base de cálculo, mantendo, contudo, o sobrestamento de sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002570-74.2021.8.08.0021

APELANTE: PATRICK LEMOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ATO LÍCITO – DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estado indenizará o condenando por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inteligência do art. 5º LXXV, da Constituição Federal.

2. É importante ressaltar que, quando os agentes públicos agem respaldados no exercício do poder legal, decretando a prisão de forma fundamentada, não há razão para se determinar a responsabilidade civil do Poder Público.

3. O direito à honra e liberdade, enquadrados como direitos fundamentais pela Constituição Federal, não são absolutos, podendo sofrer limitações, como no caso em testilha, pela Supremacia do Interesse Público e pelo legítimo interesse do Estado em punir os agentes causadores de ilícitos penais, não sendo motivo de indenização a simples absolvição posterior.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.